Tribunal: TCU
Processo: 047.197/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Apresentação de atestados de capacidade técnica com conteúdo supostamente falso pela empresa Carletto Gestão de Frota Ltda., emitidos por Asa Motos e MLB Consultoria, além de supostas fraudes na qualificação econômico-financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representações oferecidas pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., neste processo, e pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, no TC 012.196/20215 , apensado pelo Acórdão 1334/2021-TCU-Plenário , relator o Ministro Aroldo Cedraz, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução no 259, de 2014, em razão de supostas irregularidades em licitações e contratos firmados entre e a empresa Carletto Gestão de Frotas Ltda. e os seguintes órgãos/entidades: no Pregão Eletrônico 1/2020, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Amazônia Oriental (Embrapa/CPATU); no Pregão Eletrônico 1/2020, a Superintendência Regional no Piauí do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-PI); na Dispensa 8/2020, o Município de Rio Branco do Sul (PR); no Pregão Presencial 4/2020, a Empresa Municipal de Transportes e Trânsito de Montes Claros/MG (MCTrans-Montes Claros/MG); no Pregão Eletrônico 146/2019, o Fundo Municipal de Saúde de Teresina (FMS/PI); no Pregão Presencial 9/2020, o Município de Nova Santa Bárbara (PR); no Pregão Eletrônico 12/2020, o Município de Sooretama (ES); e no Pregão 8/2021, o Município de Nova Venécia (ES), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação de peças 1 a 11 deste processo e da representação de peças 1 a 36 do TC Processo 012.196/2021-5 , em apenso, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; 9.2. determinar à Superintendência Regional no Piauí do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que observe o disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666, de 1993, no caso de eventual prorrogação do Contrato 846/2020, firmado entre a entidade e a empresa Carletto Gestão de Frotas Ltda., mantendo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 9.3. alertar as empresas Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e Link Card Administradora de Benefícios Eireli que movimentar a Administração Pública para a defesa de interesses predominantemente privados, em detrimento do interesse público que move o Tribunal de Contas da União, pode vir a configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, conforme assente no subitem 9.5 do Acórdão 611/2020-TCU-Plenário , relator o Ministro Raimundo Carreiro, tendo em vista a aplicação subsidiária, no Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor, art. 15 do CPC e art. 298 do Regimento Interno; 9.4. solicitar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que informe ao TCU, assim que possível, o desfecho do Processo no 00387/2021-9, relator o Exmo. Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto; 9.5. dar ciência desta decisão às empresas Carletto Gestão de Frotas Ltda., Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e Link Card Administradora de Benefícios Eireli; à Superintendência Regional no Piauí do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Unidade: Embrapa Amazônia Oriental; à Empresa Municipal de Transportes e Trânsito de Montes Claros/MG, ao Município de Rio Branco do Sul/PR, Município de Nova Venécia (ES), ao Município de Sooretama (ES) e ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto, poderá ser consultado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno.